Tribunal: TJSP
Processo: 0001570-91.2019.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000, da Comarca de Amparo, em que é embargante
PAULO AMAURI ROSSIGNOLI, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTE ALEGRE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
2
VOTO No 28973
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001570-91.2019.8.26.0022/50000
COMARCA: AMPARO
EMBARGANTE: PAULO AMAURI ROSSIGNOLI
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE MONTE ALEGRE DO SUL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por PAULO AMAURI ROSSIGNOLI (fls.1/4) em face do v. acórdão de fls.
623/633 que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao
recurso da Municipalidade de Monte Alegre do Sul, para o fim de afastar
a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais
que o autor alega ter suportado.
O embargante alega, em síntese, que nos
termos da fundamentação do v. acórdão, pode ser observado no tocante
ao Dano Moral, que a contratação irregular e os prejuízos dela advindos
não gerariam dano moral “in re ipsa”, de modo que deu provimento ao
recurso de apelação do Município embargado, e excluiu a condenação em
dano moral fixado pelo juízo “a quo”.
Sustenta que o acórdão foi omisso com relação
aos argumentos trazidos em contrarrazões pelo embargante, que
apresentou elementos que caracterizam ofensa ao artigo 186 e 927 do
Código Civil, na medida em que no presente caso não se tratou de mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
3
desvio de função, mas de verdadeira ofensa à dignidade da pessoa
humana prevista no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal.
Menciona que foi contratado originalmente para
exercer o cargo de Chefe de Seção de Materiais e Patrimônio, entretanto,
jamais ocupou referida função, laborando diuturnamente como tratorista,
e mais, conforme narrado em inicial e confirmado pelo laudo técnico, o
embargante teve contato com os mais diversos agentes insalubres
durante doto o contrato de trabalho, contato este que não deveria ter
ocorrido. Observa que esteve sujeito às diversas doenças infecciosas e
moléstias em decorrência do contato com esgoto, ruído e vibrações,
motivo pelo qual entendeu o Juízo “a quo” estar caracterizado o dano
moral.
Salienta
que
o
dano
extrapatrimonial
no
presente caso não é meramente decorrente da contratação irregular, mas
pela exposição de risco à saúde do embargante, por falta de
fornecimento de equipamento de proteção individual, tudo comprovado
nos autos.
Conclui que pode ser observado do laudo do
perito em sua conclusão, que o embargante esteve submetido a ruído
intermitente, vibração, umidade e agentes biológicos, todos acima dos
limites de tolerância, este sendo o motivo maior e causador do dano
moral ao embargante.
Pretende,
ainda,
o
prequestionamento
da
matéria.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
4
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Cuida-se de ação ajuizada por ex-servidor
contratado sob o regime celetista para o cargo
em comissão de Chefe da Seção de Materiais e
Patrimônio, que alega ter exercido, durante
todo o período de vigência do contrato de
trabalho, a função de Tratorista, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
5
qual requereu o reconhecimento do vínculo
trabalhista e a condenação da ré ao pagamento
do adicional de insalubridade e das demais
verbas rescisórias trabalhistas (saldo salarial,
férias proporcionais, 13o salário integral e
proporcional, aviso prévio indenizado e multa
de
40%
sobre
o
FGTS),
bem
como
ao
pagamento de indenização pelos danos morais
que teria suportado.
A r. sentença recorrida julgou parcialmente
procedentes os pedidos apenas para condenar
a ré ao pagamento de indenização a título de
danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em
sede de apelação, o autor requereu, somente, a
concessão do adicional de insalubridade e a
majoração
do
valor
fixado
a
título
de
indenização por danos morais, ao passo em que
a Municipalidade ré se insurge em relação à sua
condenação ao pagamento da indenização.
Assim, as únicas matérias devolvidas para
apreciação
em
segunda
instância
dizem
respeito ao direito do autor ao recebimento do
adicional de insalubridade e à condenação da ré
ao pagamento de indenização pelos danos
morais que o autor teria suportado.
Conforme
consta
dos
autos,
o
autor
foi
contratado, em 08.01.2009, sob o regime
celetista, para ocupar o “emprego publico de
provimento em comissão” de Chefe de Seção de
Materiais e Patrimônio (fls. 24/36),
O artigo 37, inciso II, da Constituição Federal
estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
6
“a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.” (g.n.)
(...)
Como o autor ocupou cargo de provimento em
comissão, declarado por lei de livre nomeação e
exoneração, é certo que não seria compatível
com o ordenamento jurídico pátrio a existência
de relação trabalhista entre as partes, regida
pela Consolidação das Leis de Trabalho.
Justamente por essa razão, o C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, quando do julgamento da ADI no
2003628-70.2017.8.26.0000,
reconheceu
a
inconstitucionalidade
dos
dispositivos
da
legislação municipal que vinculam o provimento
dos cargos em comissão, no âmbito do Município de Monte Alegre do Sul, à
contratação pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, com o entendimento de que
os cargos comissionados são incompatíveis
com
o
regime
jurídico
celetista,
o
qual
estabelece limites à faculdade e à liberdade de
provimento e exoneração, impondo ainda ônus
à Administração Pública no caso de dispensa
imotivada.
Assim, diante do provimento em comissão do
cargo ocupado pelo autor e em observância à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
7
decisão proferida pelo C. Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, é forçoso concluir que
não existe entre as partes relação trabalhista
regida pela Consolidação das Leis de Trabalho,
mas sim regime próprio, o que impede o
servidor de exigir valores que somente se
referem àquelas relações afetas a Consolidação
das Leis do Trabalho.
Não obstante a declaração de nulidade do
contrato de trabalho firmado com o autor, a
partir de uma análise estritamente da Constituição Federal, seria imperativo o pagamento das verbas trabalhistas
reconhecidas no texto constitucional e que são
aplicáveis aos servidores públicos, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração
Pública e ofensa ao princípio da moralidade
administrativa.
No caso dos autos, contudo, o autor somente
requereu,
em
sede
de
apelação,
o
reconhecimento do seu direito ao recebimento
do adicional de insalubridade.
E, inobstante o artigo 7o, inciso XXIII, da
Constituição Federal estabeleça o direito do
trabalhador
em
receber
adicional
para
atividades penosas, insalubres ou perigosas,
merece ser observado que, dentre os direitos
dos
trabalhadores
urbanos
e
rurais
assegurados aos servidores públicos pelo § 3o
do artigo 39 da Constituição Federal, não se
encontra o adicional de insalubridade, que
depende de previsão em lei específica que
regule
a
relação
dos
servidores
com
a
Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
8
No caso da Municipalidade de Monte Alegre do
Sul, a Lei no 1.671/2013 previu o pagamento e
adicional
de
insalubridade
aos
servidores
municipais, nos seguintes termos (fl. 90):
Art.
25
Os servidores que trabalham efetivamente em locais insalubres ou
atividades perigosas farão jus a um adicional,
observadas as situações estabelecidas em lei
específica.
§1o - O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e de periculosidade deverá optar
por
um
dele,
conforme
determina
Lei
específica.
§2o - O direito ao adicional de insalubridade ou
periculosidade cessa com a eliminação das
condições que deram causa a sua concessão.
No entanto, conforme se extrai da leitura do
dispositivo
acima
transcrito,
a
referida
legislação não é autoaplicável, uma vez que
restou estabelecido que seria realizada por lei
específica a definição acerca das atividades
consideradas
insalubres,
bem
como
dos
percentuais e da base de cálculo do adicional
em questão.
E, compulsando-se os autos, verifica-se que
não há qualquer notícia da promulgação de
qualquer norma municipal regulamentadora do
artigo 25 da Lei Municipal no 1.671/2013.
Por essa razão, embora o laudo pericial de fls.
157/183
tenha
concluído
que
o
autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
9
desenvolvia suas atividades em condições de
insalubridade,
é
inviável
a
concessão
do
adicional no caso em apreço ante a (i)
impossibilidade
de
aplicação
das
regras
previstas pela CLT ao autor; e (ii) ausência de
legislação
específica
regulamentando
a
concessão do adicional de insalubridade aos
servidores estatutários.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, é forçoso concluir que o autor não faz
jus
ao
recebimento
do
adicional
de
insalubridade.
E em que pese o entendimento do Magistrado a
quo, também não deve ser provido o pedido do
autor de indenização por danos morais.
A indenização por danos morais se justifica,
precipuamente,
pelo
profundo
abalo
psicológico, bem como por violações a direitos
de personalidade, circunstâncias essas que não
estão caracterizadas nos autos.
A contratação irregular e os prejuízos dela
advindos não são fatos que, por si só, causam
abalo psicológico ou violam a dignidade da
pessoa, não se tratando de hipótese de dano
moral in re ipsa. Assim, a condenação da ré ao
pagamento de indenização ao autor, a título de
danos
morais,
dependeria
da
efetiva
demonstração do abalo psicológico do autor, o
que não ocorreu no caso dos autos.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso do autor e dou provimento ao
recurso da Municipalidade de Monte Alegre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
10
Sul, para o fim de afastar a condenação da ré
ao pagamento de indenização pelos danos
morais que o autor alega ter suportado.
Ante a modificação do julgado, condeno o autor
ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, bem como ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa, observando-se a
gratuidade de justiça concedida.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001570-91.2019.8.26.0022/50000 -Voto no 28973
11
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora